Tribunal: TJDFT
Processo: 0746429-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746429-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de não fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar à agravada que se abstenha de inscrever o nome da autora/agravante em cadastros restritivos de crédito. A agravante alega, em síntese, que: 1) há legislação e precedentes indicando que o prazo máximo de fidelidade contratual para serviços de telefonia é de 12 meses; 2) é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de permanência de 24 meses, razão pela qual não pode ser cobrada multa pelo cancelamento do serviço após 17 meses da contratação. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que não inscreva o nome da agravante em cadastros restritivos de crédito e, no mérito, reformada a decisão agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o art. 59 da Resolução ANATEL n° 632/2014 (que aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC), prevê que, em se tratando de consumidor corporativo, o prazo de permanência pode ser livremente negociado, razão pela qual não há como afirmar, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a contratação de fidelização por prazo superior a 12 meses seja abusiva, in verbis: “Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. § 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses. (...) Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57. Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator